Tribunal: TJDFT
Processo: 0001954-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001954-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MYRELLE RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 133,42G (CENTO E TRINTA E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTÍGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DA RÉ. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PRIVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta a apelante como autor do crime de tráfico de drogas. 2. O acervo probatório não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o delito de posse de droga para uso próprio. As provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, atrelados aos diálogos oriundos das interceptações telefônicas, deixam indene de dúvida que a ré mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita. 3. A avaliação negativa da conduta social da ré deve ser afastada, pois, no caso concreto, não há qualquer elemento que demonstre que a prática do tráfico na residência da ré tenha causado algum transtorno a seus familiares ou vizinhos. 4. Os atos infracionais praticados pelo agente antes da maioridade não podem ser considerados para fins de exasperação da pena, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu. Assim, deve ser excluída a avalição negativa da personalidade da ré. 5. Nos termos da Súmula 630/STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. Os atos infracionais praticados pelo agente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo que, no caso dos autos, a recorrente preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, pois é ré primária, teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 7. Deve ser aplicado o regime aberto no caso dos autos, tendo em vista que a ré é primária, o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis. 8. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, asseverando que a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante prevista no referido dispositivo legal, diante da falta de preenchimento dos requisitos normativos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005